Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REQUISITO GENÉRICO. LEGÍTIMA DEFESA. CLEMÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela acusação contra a sentença, que absolveu o réu da imputação de violação aos arts. 121 c/c 14, II, ambos do CP (homicídio tentado), com base no art. 492, II, do CPP. A acusação postula novo julgamento por suposta contrariedade da decisão às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal do Júri possui soberania para valorar os elementos probatórios e optar por uma das teses constantes dos autos, no caso a legítima defesa, desde que amparada por fundamentos plausíveis.
4. Em sede de Repercussão Geral, Tema n. 1.087, o Supremo Tribunal Federal firmou que, na análise de apelação interposta pela acusação, sob o argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP), “o Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos Jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos”.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.